Tribunal: TJES
Processo: 5000716-74.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000716-74.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZENILDA MARIA SARTORIO MILLIOLI

APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA IDOSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por aposentada contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face da ABAPEN. A sentença impediu novos descontos, declarou a inexistência do débito e dos descontos já realizados, condenou a associação à devolução dos valores cobrados e ao pagamento de R$1.000,00 por danos morais. A autora recorreu buscando: (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a repetição do indébito em dobro; e (iii) a majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de hipervulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre a aposentada e a associação; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, diante da hipervulnerabilidade da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local reconhece que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor independe da natureza jurídica da entidade prestadora, sendo suficiente que esta ofereça serviços mediante contraprestação financeira. A atividade da ABAPEN configura relação de consumo, ainda que seja formalmente associação sem fins lucrativos.

O art. 42, parágrafo único, do CDC, combinado com a tese firmada no EREsp 1.413.542/RS, autoriza a repetição do indébito em dobro sempre que houver conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a demonstração de má-fé, desde que os descontos tenham ocorrido após a publicação da decisão (março de 2021). Como os descontos ocorreram a partir de abril de 2024, é cabível a restituição em dobro.

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem sua autorização, configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por danos morais, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. A fixação da indenização em R$1.000,00 mostra-se desproporcional, diante da condição de hipervulnerabilidade da autora, que vive exclusivamente de um salário mínimo. A jurisprudência aponta como razoável a fixação em R$5.000,00.

Os consectários legais devem observar a Lei nº 14.905/2024, com aplicação do IPCA até a citação e, posteriormente, da taxa SELIC para os danos materiais; e, para os danos morais, juros pela SELIC desde a citação, deduzido o IPCA, com incidência apenas da SELIC após o arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre aposentados e associações que prestam serviços mediante desconto em benefícios previdenciários, independentemente da natureza jurídica da entidade.

A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível em dobro sempre que a cobrança indevida configurar violação à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a comprovação de má-fé, desde que ocorrida após março de 2021.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve considerar a hipervulnerabilidade da vítima, sendo cabível a majoração quando o valor arbitrado for meramente simbólico ou insuficiente à reparação e função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, e 373, I; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.110.638/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, AI 5006696-65.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.06.2024; TJSE, AC 00024792920248250009, Rel. Des. Ricardo Múcio, j. 20.02.2025; TJCE, AC 0203497-69.2024.8.06.0029, Rel.ª Des.ª Maria Regina Oliveira Câmara, j. 23.04.2025; TJDF, AC 0707803-63.2020.8.07.0020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 20.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ZENILDA MARIA SARTORIO MILLIOLI
(ID 14903812) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES que, nos autos da demanda intitulada "
ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais e materiais
", julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em desfavor de
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO
para: (i) deferir a tutela provisória, impedindo novos descontos; (ii) declarar que não existe o débito referente à contribuição sindical e que os descontos feitos foram ilegais; (iii) condenar a ré a devolver à autora os valores já descontados; (iv) condenar a ré a pagar R$ 1.000,00 (mil reais) de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a apelante pleiteia a reforma da sentença atacada. Para tanto, alega que ao presente caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor e que a restituição do indébito deve ser em dobro, bem como que há de se majorar os danos morais fixados, tendo em vista que a parte lesada seria uma idosa hipervulnerável.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 14903818)

Pois bem.

De início, entendo devida uma pormenorização dos fatos.

A autora, ora apelante, narrou na petição inicial que, sendo aposentada por idade, percebeu descontos mensais de R$28,24 (vinte e oito reais e vinte e quatro centavos) em seu benefício previdenciário, identificados como "CONTRIBUIÇÃO ABAPEN". Afirmou categoricamente que jamais contratou ou autorizou tais cobranças, que se iniciaram em abril de 2024 e, até o ajuizamento da ação, somavam R$ 112,96 (cento e doze reais e noventa e seis centavos). Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos, e, no mérito, a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

O juízo de primeiro grau, em decisão inicial, deferiu a gratuidade de justiça à autora/apelante, mas indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender necessária a dilação probatória, e designou audiência de conciliação.

Citada, a ABAPEN apresentou contestação, arguindo, em preliminar, a impugnação à justiça gratuita concedida à autora, a incompetência do foro com base na natureza associativa da relação e a falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a legalidade da filiação, o descabimento da repetição de indébito por ausência de má-fé e a não configuração de dano moral indenizável. Informou, ademais, ter procedido à desfiliação da autora e à cessação dos descontos após a citação.

Realizada a audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes. Após a apresentação de réplica pela autora, o feito foi sentenciado, conforme supra mencionado.

1. DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC)

O primeiro ponto da controvérsia reside na qualificação da relação jurídica entre as partes. O Juízo
a quo
afastou a incidência do CDC sob o fundamento de que a requerida é uma associação e não prestadora de serviços, não se confundindo o ato de associar-se com o ato de consumir.

Entretanto, embora não desconheça de posicionamento em sentido contrário, entendo que, a despeito da natureza jurídica de associação civil sem fins lucrativos da apelada (Estatuto Social - ID 14903804 - Pág. 3), a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a aplicabilidade das normas consumeristas se dá pela natureza da atividade desenvolvida e do objeto contratual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a relação de consumo é caracterizada pelo objeto contratado, não sendo importante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÕES MONOCRÁTICAS. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, a relação de consumo é caracterizada pelo objeto contratado, não sendo importante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos
. 2. As decisões monocráticas do STJ não se prestam a demonstrar eventual divergência jurisprudencial. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição de multa processual, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.110.638/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Em consonância, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR-INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-INVERSÃO DO ÔNUS ÕNUS PROBATÓRIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO ETJES E DO C. STJ - FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS E EQUILÍBRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DISPENSADA A COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - ARTIGO 373, I, DO CPC/2015-AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A relação jurídica mantida entre as partes, muito embora decorra de adesão a associação alegadamente sem fins lucrativos, ostenta natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor
. 2) A relação de consumo se caracteriza pelo objeto contratado que, no caso das associações de proteção veicular, é o rateio de valores das contribuições dos associados para reparação de prejuízos decorrentes de sinistro, o que torna irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos.” (TJES. Data: 03/Jun/2024.Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006696-65.2023.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Distribuição Dinâmica - Inversão)

No caso em tela, os extratos previdenciários (ID 14903794) demonstram descontos mensais no benefício da apelante a título de “CONTRIBUIÇÃO ABAPEN", o que configura uma contraprestação financeira por supostos serviços ou benefícios oferecidos pela associação.

Assim, embora a apelada seja constituída na forma de associação civil, seus objetivos sociais constantes em seu estatuto (ID 14903804 - art. 2º do Estatuto) denotam que a associação se enquadra na figura de prestadora de serviço, na medida em que oferece serviços de variadas naturezas aos seus associados, de modo que entendo ser possível a aplicação da legislação consumerista ao caso.

Ademais, jurisprudência pátria, envolvendo essa mesma apelada, de forma reiterada, vem decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . CONTRIBUIÇÃO ABAPEN.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO . COMPROMETIMENTO DA VERBA ALIMENTAR. FIXAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). PRECEDENTES DESTA CORTE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-SE - Apelação Cível: 00024792920248250009, Relator.: Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, Data de Julgamento: 20/02/2025, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Apelação cível. Direito do consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Beneficiário de aposentadoria . Descontos indevidos em proventos previdenciários. Ausência de comprovação de contratação. Responsabilidade objetiva.
Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária . Rejeitada. Dano moral configurado. Repetição do indébito. Termo inicial da correção monetária . Reforma parcial da sentença. Recurso Conhecido e Provido. I. Caso em exame: Cuida-se de apelação interposta por beneficiário de aposentadoria contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, proposta
em face da

Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação ¿ Abapen
. O autor alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem que houvesse contratação válida de qualquer serviço ou associação. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica e determinou a devolução dos valores, mas rejeitou o pedido de indenização moral e fixou a correção monetária a partir da citação. II. Questão em discussão: Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária concedida ao autor . No mérito, verificação da existência de dano moral indenizável. Discussão sobre o termo inicial da correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos ao consumidor. III. Razões de decidir: Preliminar: a parte apelada não trouxe nenhum fato novo que implicasse a revogação do benefício da gratuidade da justiça, nem comprovou, por meio de sua impugnação, que a parte apelante possui meios financeiros de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento próprio . Dessa forma, depreende-se dos autos que não há fato novo acerca da alteração da condição econômico-financeira da parte autora que justifique a revogação do benefício anteriormente concedido, devendo este ser mantido.
Mérito: A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva da fornecedora, conforme artigo 14 da mesma legislação.
A ausência de comprovação de contratação válida enseja a nulidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor. O desconto de quantia expressiva e não previamente autorizado, incidente sobre verba de natureza alimentar, representa, por si só, violação à dignidade da pessoa humana e configura dano moral presumido, independentemente de demonstração de prejuízo concreto . O valor arbitrado de R$ 5.000,00 é proporcional ao dano sofrido e guarda consonância com a jurisprudência pacífica desta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado. A correção monetária deve incidir desde cada desembolso indevido, nos termos da Súmula 43 do STJ, e os juros moratórios desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do mesmo Tribunal. IV . Dispositivo: Reforma-se parcialmente a sentença para reconhecer o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Altera-se, ainda, o termo inicial da correção monetária relativa à repetição do indébito, que deverá incidir a partir de cada desconto indevido. Mantêm-se os demais termos da sentença . __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 1.009 e seguintes do CPC; Art. 14 do CDC; Arts . 186 e 927 do CC. Jurisprudência relevante citada: Súmulas nº 43, 54 e 362 do STJ; AgInt no REsp n. 1785426/PB, Rel.ª Min .ª Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20.02.2020; Apelação Cível - 0009206-45.2019 .8.06.0126, Rel. Desembargador (a) JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, 3ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 01/11/2023, data da publicação: 01/11/2023; Apelação Cível - 0237597-76 .2020.8.06.0001, Rel . Desembargador (a) FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, 4ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 23/04/2024, data da publicação: 23/04/2024; Apelação Cível - 0200118-85.2024.8.06 .0073, Rel. Desembargador (a) MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA, 1ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 05/02/2025, data da publicação: 06/02/2025; Apelação Cível - 0009006-38.2019.8 .06.0126, Rel. Desembargador(a) MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA, 1ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 06/11/2024, data da publicação: 06/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que litigam as partes acima nominadas, ACORDA a TURMA JULGADORA DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por UNANIMIDADE de votos, em conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora . Fortaleza/CE, data da assinatura digital. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA Relatora (TJ-CE - Apelação Cível: 02034976920248060029 Acopiara, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CAMARA, Data de Julgamento: 23/04/2025, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2025)

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

2. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Reconhecida a aplicabilidade do CDC, a questão da repetição do indébito deve ser analisada sob a ótica do seu art. 42, parágrafo único, que dispõe:

CDC - Art. 42: O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, presumindo verdadeira a alegação da apelante de que não celebrou nenhum contrato que originasse os descontos.

Nesse particular, convém mencionar o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, oportunidade na qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Entretanto, é preciso ponderar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

No caso vertente, tendo em vista que os descontos ocorreram após o marco fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (abril de 2021), isto é,
a partir de abril de 2024
, devem ser restituídos em dobro.

Corroborando o entendimento aqui externado, trago a lume:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA. A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores.
Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada
. (TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

[...] INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.[...]
Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito, a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

3. DOS DANOS MORAIS

A sentença reconheceu a existência do dano moral e condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, ao meu sentir, o valor mostra-se
aquém
da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso.

A apelante é pessoa idosa, aposentada, com pouca instrução e sua renda mensal é de apenas um salário mínimo (R$1.412,00), dependendo exclusivamente desse benefício para sua subsistência. A situação de hipervulnerabilidade da apelante exige uma maior cautela e rigor na fixação da indenização, a fim de que a reparação não seja meramente simbólica.

Ademais, a conduta da apelada em promover descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa revela-se grave, configurando prática reiterada, conforme indicado pela grande quantidade de processos semelhantes (ID 14903812). A função punitivo-pedagógica do dano moral, nesse contexto, torna-se imperiosa para desestimular a reiteração de condutas ilícitas por parte da associação.

Nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos têm fixado valores superiores:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 4. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apesar de irrisória, deve ser mantida, haja vista a ausência de recurso do consumidor, sobretudo em razão da gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes
." (TJES. Data: 14/Dec/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5009031-58.2022.8.08.0011. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

"PROCESSO N° 5010176-18.2023.8.08.0011 APELAÇÃO CÍVEL (...) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3) Resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão de descontos indevidos, sendo razoável e proporcional a fixação de indenização em R$ 5.000,00, consoante jurisprudência deste Sodalício
." (TJES. Data: 07/May/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5010176-18.2023.8.08.0011. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado)

Considerando, então, a gravidade da conduta, a hipossuficiência e hipervulnerabilidade da apelante e o caráter pedagógico da medida, o valor de R$1.000,00 (mil reais) fixado na sentença, frise-se, é irrisório e não atende aos objetivos da indenização.

Assim, a majoração para R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais adequada e em conformidade com a jurisprudência.

4. ÍNDICES DE CORREÇÃO

Por fim, no tocante aos índices de correção monetária e juros, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário reforma a r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (vigente ao tempo de prolação da sentença), de modo que (i) quanto aos
danos materiais
, deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC; e (ii) em relação aos
danos morais
, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

5. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
ZENILDA MARIA SARTORIO MILLIOLI

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, via de consequência, (i) declarar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica sub judice; (ii)
condenar a apelada a restituição, em dobro, dos valores que foram descontados do apelante, além de (iii) condenar a recorrida à indenização pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devendo, por fim, ser observados os consectários legais acima mencionados.

Como o provimento do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/07/2025 às 16:39:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58247422072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.